Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-73.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010796-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.147.731/0001-40 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), IONICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 453.625.301-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010796-73.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: IONICE APARECIDA DA SILVA.

Recorrida: CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RELATIVA À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.142,00, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, com base nos arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º, do Código Civil, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir se houve nulidade processual por ausência de intimação da Defensoria Pública; (ii) verificar eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) definir se a recorrente comprovou o pagamento da dívida objeto da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação específica da Defensoria Pública não configura nulidade processual quando não há prejuízo à parte representada, sobretudo diante da interposição e julgamento do recurso, o que afasta a alegação à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, §1º, CPC).

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar as provas que pretende produzir, limitando-se a pedido genérico, e o juízo, diante da suficiência dos documentos apresentados, aplica corretamente o art. 355, I, do CPC.

Compete ao réu o ônus da prova quanto ao pagamento da dívida (art. 373, II, CPC), sendo que, nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação deve ser formalizada por instrumento escrito contendo o valor, o nome das partes e a assinatura do credor.

A alegação de quitação em dinheiro feita a terceiros, sem qualquer recibo ou prova documental, não afasta o direito do credor à cobrança, sendo ineficaz a tentativa de desconstituir débito documentalmente comprovado por meios exclusivamente verbais ou circunstanciais.

A recorrente não apresentou qualquer prova idônea do pagamento das parcelas das compras realizadas em fevereiro de 2021, sendo irrelevante o recibo apresentado relativo a outra transação anterior e quitada.

A sentença observa corretamente a sistemática de atualização de valores, aplicando o IPCA como correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade por suposta falta de intimação da Defensoria Pública, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte não especifica as provas pretendidas nem demonstra a sua imprescindibilidade.

O pagamento de dívida somente se prova por meio de quitação formal e idônea, nos termos do art. 320 do Código Civil, não sendo suficiente alegações genéricas desacompanhadas de documentos.

Compete ao devedor comprovar o fato extintivo da obrigação, cabendo ao credor apenas demonstrar a existência do crédito.

A aplicação do IPCA como correção monetária desde o prejuízo e dos juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação é compatível com os arts. 389, 405 e 406 do Código Civil e a jurisprudência do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 319, 320, 389, parágrafo único; 373, II; 405; 406, §1º. CPC, arts. 282, §1º; 355, I; 373, II; 98, §3º. Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46, 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; TJMT, N.U 1035118-05.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26/03/2024; TJMG, AC 10145130245619002, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 14/05/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para:

“1) CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor da dívida em comento de R$ 2.142,00 (dois mil, cento e quarenta e dois reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ, extinguindo o feito com resolução do mérito.”

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminarmente: (i) nulidade processual por ausência de intimação válida da Defensoria Pública acerca da sentença; e (ii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta que efetuou o pagamento da dívida para a filha da proprietária da empresa recorrida e para funcionários, além de ter quitado a diferença de R$ 1.000,00 diretamente à proprietária da empresa em 2023, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de instrução probatória.

Em contrarrazões, a empresa recorrida concorda com a preliminar de nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública, mas refuta a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que a recorrente não requereu expressamente a produção de prova testemunhal na audiência de conciliação. No mérito, sustenta que a recorrente não comprovou o pagamento alegado, sendo que o único recibo juntado aos autos refere-se a compra diversa daquela objeto da cobrança.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade processual por ausência de intimação válida da Defensoria Pública, observo que, embora a própria recorrida tenha concordado com este ponto, a questão encontra-se superada pelo princípio da instrumentalidade das formas. Isso porque o recurso foi efetivamente conhecido e está sendo analisado por esta Turma Recursal, alcançando-se a finalidade do ato processual, sem prejuízo à parte recorrente.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, tal preliminar não merece acolhimento. Conforme se verifica do termo de audiência de conciliação (ID 321250939), as partes foram expressamente orientadas a especificar as provas que pretendiam produzir na contestação e impugnação. Contudo, a recorrente limitou-se a fazer um pedido genérico de produção de provas, sem especificar quais testemunhas pretendia ouvir ou qual a finalidade específica da prova oral.

Ademais, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. No caso em análise, a controvérsia central - pagamento da dívida - é matéria que, segundo o art. 320 do Código Civil, deve ser comprovada por documento hábil (recibo de quitação), não havendo justificativa para dilação probatória quando a parte não apresenta sequer início de prova material do fato extintivo que alega.

Portanto, rejeito ambas as preliminares suscitadas.

A questão central consiste em verificar se a recorrente comprovou o pagamento da dívida cobrada pela empresa recorrida, referente a parcelas inadimplidas de duas compras de materiais de construção realizadas em fevereiro de 2021.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam as regras básicas de distribuição do ônus da prova.

No caso em análise, a empresa recorrida comprovou a existência da relação comercial e do débito mediante a apresentação dos comprovantes de venda com as respectivas parcelas. A recorrente, por sua vez, não contestou a existência do negócio jurídico, limitando-se a alegar que já havia quitado a dívida, sem, contudo, apresentar prova documental idônea desse pagamento.

Conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, cabe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso de alegação de pagamento, o Código Civil é claro ao estabelecer em seu art. 320 que "a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante".

Analisando os documentos juntados pela recorrente, verifica-se que o único recibo apresentado (ID 321250941) refere-se a uma compra realizada em 17/03/2020, com pagamento à vista, não guardando qualquer relação com as compras objeto da presente cobrança, realizadas em 13/02/2021 e 19/02/2021, com pagamento parcelado.

A alegação de pagamento em dinheiro diretamente à filha da proprietária, a funcionários ou à própria proprietária da empresa, sem a apresentação de qualquer recibo ou comprovante, não é suficiente para afastar a cobrança. O art. 319 do Código Civil estabelece que "o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada". Assim, era dever da recorrente exigir o recibo no momento do pagamento, não sendo razoável efetuar pagamentos em dinheiro sem qualquer comprovante, especialmente em valores significativos.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE EXTINÇÃO DO FEITO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE EXTINÇÃO DO FEITO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO -
ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADAS
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...).

3. Trata-se de Ação de Cobrança em que a parte Autora requer o pagamento do valor de R$25.388,10 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

5. A parte Autora cumpriu o seu ônus probatório, trazendo aos autos documentos que revelam a existência de relação contratual entre as partes e o inadimplemento da Requerida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

6.
Em contrapartida, a Requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de cumprir seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1035118-05.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPREITADA - INADIMPLEMENTO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do art. 373, II, do CPC.
2. Comprovado o inadimplemento das parcelas do contrato de empreitada, o contratante deve ser condenado ao pagamento proporcional do valor da construção realizada.
(TJ-MG - AC: 10145130245619002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 20/05/2020).”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025